Tribunal: STF
Processo: ARE 1476828
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “Recurso Inominado - ADICIONAL NOTURNO - Servidor público municipal - Verba não prevista expressamente pela Lei Municipal nº 16.122/15 - Rol exemplificativo Direito garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 39, § 4º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 6):



    “Ao ingressar na carreira, o servidor da área da Saúde remunerado por subsídio, está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno, uma vez que tal como a segurança pública, tratada no aresto acima transcrito, a área da saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno.



    Desta feita, o exercício de suas atribuições/funções no período noturno não é excepcionalidade e, com a adoção do Regime de Subsídio, eventuais parcelas anteriormente pagas, que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo tais como o adicional noturno, ora discutido, foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio.



    Logo, o pagamento do adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para o exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que é vedado pela mencionada súmula vinculante 37.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, confirmou a sentença que condenou o Município de São Paulo ao pagamento do adicional noturno, nestes termos (eDOC 12, pp. 2-5):



    “Pretende o autor da ação, o recebimento de adicional noturno, nos temos do artigo 7º, IX, c.c. 39, § 3º, da Constituição Federal e artigo 104 da Lei nº 8.989/79:



    (...)



    Recorre a ré alegando que a referida verba seria incompatível com o sistema de remuneração por subsídio instituída pela Lei Municipal nº 16.122/15.



    Com efeito, o referido diploma legal instituiu regime de remuneração por subsídio do Quadro de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, apontando, em seu artigo 13, as verbas compatíveis com tal regramento, a saber, aquelas de natureza remuneratória de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, elencadas em seu Anexo IV.



    Embora o adicional noturno não esteja previsto em tal anexo, é certo que seu recebimento pelo servidor é direito garantido tanto pela Constituição Federal como pelo Estatuto do Funcionário Público Municipal, conforme acima indicado.



    Ainda que assim não fosse, entende-se que o rol apresentado pelo referido Anexo IV não é taxativo, mas apenas exemplificativo, uma vez que o próprio caput do artigo 13 define as características necessárias para que uma verba seja ou não compatível com o regime de remuneração por subsídio.



    (...)



    Assim, não há controvérsia quanto à adesão ao regime de subsídio, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 16.122/2015.



    Também não há que se falar em incompatibilidade do adicional noturno realizado em regime de plantão, pois além de inexistir previsão legal acerca de tal incompatibilidade, o regime de subsídio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão. Desse modo, o regime de subsídio não impede o pagamento do adicional noturno ao servidor, repise-se, por força da Constituição Federal e Lei Municipal nº 8.989/1979.



    (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da Lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



     “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente